Tribunal: TJDFT
Processo: 0702777-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO ENTRE PARTES ANTES CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO PELO PRAZO CONVENCIONADO. ANALOGIA ART. 922 DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
1. O término do litígio por concessões mútuas encontra expressa previsão no Código Civil, em seu art. 840 e seguintes, não constituindo a assistência de advogado ou o reconhecimento de firma requisitos formais de validade para a celebração de acordo.
2. Ainda que ausente a citação, havendo acordo entre as partes, o juiz declarará suspenso o processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, conforme aplicação analógica do art. 922 do CPC e em absoluta consonância aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia e da celeridade processuais.
3. Recurso provido. Sentença cassada.